Tribunal: STF
Processo: RE 82950
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA. SUA
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA, VERBETE 279.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL. INOBSERVANCIA DO ART. 305 DO RI DO STF. SUA
INADMISSIBILIDADE.
3. IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL DE QUE NÃO CONHECE O STF.